Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-09.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NO 4o QUIRODÁCTILO ESQUERDO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide – NÃO OITIVA DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NO 4o QUIRODÁCTILO ESQUERDO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

MÉRITO – Constatada pericialmente que a ínfima sequela na mão esquerda do obreiro não deixou limitação funcional e, consequentemente, não reduz sua capacidade para o labor habitual, indevida a indenização acidentária – Ademais, aspectos subjetivos e assistenciais, tais como miserabilidade, idade, grau de instrução e desemprego, não integram requisitos para a concessão de qualquer benefício acidentário.

Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003275-09.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JOSE
BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18574
APELAÇÃO No: 1003275-09.2014.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU.
APELANTE: JOSE BARBOSA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ ANTONIO TEDESCHI.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO LESÃO NO 4o
QUIRODÁCTILO
ESQUERDO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO OBREIRO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Prova pericial produzida com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do
juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao
adequado julgamento da lide
NÃO OITIVA DE
TESTEMUNHAS Prova oral inócua, ante a prevalência
da pericial sobre questão científica.
MÉRITO Constatada pericialmente que a ínfima sequela
na mão esquerda do obreiro não deixou limitação funcional
e, consequentemente, não reduz sua capacidade para o
labor habitual, indevida a indenização acidentária

Ademais, aspectos subjetivos e assistenciais, tais como
miserabilidade, idade, grau de instrução e desemprego, não
integram requisitos para a concessão de qualquer benefício
acidentário.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa
afastada

Improcedência mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
151/152, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida
por “marinheiro fluvial”, objetivando a concessão de benefício acidentário em função de
sequela incapacitante em seu 4o quirodáctilo esquerdo, decorrente de infortúnio típico
sofrido em 09.11.2013.
Em recurso (fls. 157/165), sustentou, preliminarmente, que teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
cerceado seu direito de defesa, vez que não lhe foi deferida a produção da prova oral.
No mérito, alegou que existiria redução de sua capacidade laborativa
em razão do acidente típico, fazendo jus, portanto, ao benefício acidentário, ressaltando
que deveria ser levado em consideração as condições pessoais e sociais do segurado.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 156/161), subiram os
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da preliminar de cerceamento de defesa
A despeito da irresignação manifestada nas razões ofertadas quanto à
ausência de oitiva de testemunhas, vê-se que a avaliação médica foi adequadamente
elaborada, contendo fundamentação científica clara e suficiente o bastante para ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo ou dúvida
capaz de justificar nova perícia ou complementação da realizada.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor
desincumbiu-se de seu múnus.
Mas não é só.
O obreiro não se interessou em participar da produção da prova
pericial, pois sequer ofereceu parecer divergente para impugnar eficazmente a prova
técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Assim, aguardou o resultado desfavorável da prova pericial para
passar a se interessar por ela, limitando-se, então, a formular críticas genéricas e
desprovidas de respaldo científico quanto à qualidade do laudo apresentado (fls.
135/137).
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda
perícia, como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes
contrariadas em suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes
tenha sido desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido
nas normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às partes
para participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso que se
conceda oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque este ou
aquele resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade,
estabeleceu o reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente
quando este integra o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito
Social, Previdenciário e Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo
processual que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo das
de postulação e admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que
justificasse, ou a anulação da sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de defesa
para que se tornasse razoável seu pleito de renovação da prova já produzida,
regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“Acidentária
pretensão da obreira de se
submeter a nova perícia médica inadmissibilidade. Elaborado o
laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de
qualquer
outra
diligência
nesse
sentido”
(TJSP,
Ap.
994071832070, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. Luiz de
Lorenzi, j. em 15-12-2009).
“A complementação ou renovação da prova
pericial, a teor da disposição do artigo 437 do CPC, pressupõe
que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, o que não
se verifica no caso sob exame. Para a concessão do benefício
acidentário é imprescindível a concomitância da tríade de
requisitos legais, de modo que a ausência de quaisquer deles
desautoriza
a
reparação
infortunística”
(TJSP,
Ap.
994082152529, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. João Negrini
Filho, j. em 15-12-2009).
“Somente se faz imperiosa a complementação
ou renovação da perícia em diligência, quando essa prova
apresenta algum vício formal ou revela-se frágil e insuficiente,
segundo o livre convencimento do julgador ou julgadores, para o
desate da questão em julgamento. Não se presta a proporcionar
nova oportunidade probatória à parte, apenas porque a solução
da lide foi-lhe desfavorável e esgotado o momento próprio para
a produção das provas. A confiabilidade ou a validade da prova
não se abala apenas pelo fato de seu resultado ter sido
desfavorável a uma das partes, situação, de resto, inevitável em
relação a um dos polos da lide” (Ap. 760.475-00/3, 1a Câm., rel.
Juiz Vieira de Moraes, j. em 14-10-2003 destaquei em negrito).
No concernente à ausência de produção da prova testemunhal,
observa-se que a avaliação das sequelas acidentárias e sua influência no labor, em
especial a incapacidade, assim como o nexo, constituem matéria eminentemente técnica,
a ser objeto exclusivo da prova pericial, e não da oral, imprestável a tanto.
É, ademais, obrigação do juiz indeferir a prova testemunhal quando o
objeto dela seja questão científica nos termos do artigo 443, II, do C.P.C. (antigo art.
400, II, do C.P.C./1973).
Não bastasse, nos moldes do art. 370 do C.P.C.:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (destaquei em
negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Portanto, no caso, dupla era a obrigação (não mera faculdade) do juízo
a quo de não determinar a prova testemunhal, a uma, porque visava provar fato
científico e, a outra, porque se tratava de prova inútil
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara:
“(...) O entendimento esposado pela r. decisão combatida encontra
amparo na jurisprudência, cujo entendimento consagrado é no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem
elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo
a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la
(...)”(Apelação sem Revisão no 718.479-0/2 - 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.
“(...) Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento
claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer
outra diligência nesse sentido” (TJSP, Ap.994071832070, 16a Câm.
Direito Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.
(...) Anoto, de chofre, que o nobre Juiz singular entendeu ser
desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeito com
a prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na
medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbia-lhe,
com base no permissivo do art. 130 do CPC, aferir sobre a
conveniência das diligências necessárias à formação do seu
convencimento, bem como indeferir aquelas que são inúteis e
meramente protelatórias.
Aduzo, por oportuno, não ter ocorrido cerceamento de defesa
que enseje a anulação da r. sentença, pelo fato do Magistrado não ter
determinado a produção de prova oral, pois desnecessária tal
medida, no caso em debate, uma vez que o laudo pericial, elaborado,
aliás, com lisura, sem vícios ou contradições concluiu pela
inexistência de incapacidade laborativa.
Friso, ainda, que os depoimentos de testemunhas se
tornariam inócuos, na medida em que jamais se poderiam contrapor
ao laudo pericial, sendo, assim, completamente despiciendos para o
adequado desate da contenda, uma vez que elas não detêm o
conhecimento técnico necessário para isso. - (TJSP, Apelação no
9157651-30.2009.8.26.0000 16a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Valdecir José do Nascimento) destaquei em negrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Dessa forma, inexiste nulidade na não oitiva das testemunhas
arroladas na exordial.
2.2) Do mérito
Embora tivesse o obreiro sido vítima de acidente típico em
09.11.2013, a perícia médica oficial (fls. 110/122), da lavra do i. perito Dr. Ubirajara
Aparecido Teixeira, não constatou a existência de sequela incapacitante para a sua
função habitual.
Com efeito, o exame físico especial revelou o seguinte quadro:
“MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: Sem limitações a
movimentação, força muscular preservada, movimentos de pinça e
preensão manual preservados, 4o dedo desta mão com discretíssima
dificuldade no movimento de flexão.” (fls. 113
destaques, em
maiúscula, do original, em negrito, meu).
Respaldado nesse exame, na história pregressa da moléstia, nos
antecedentes pessoais e nos documentos juntados aos autos pelo obreiro, o expert
concluiu pela inexistência de incapacidade na atualidade:
“Assim, em face aos elementos clínicos encontrados no exame
pericial realizado por este Jurisperito associado às informações
médicas (em anexo), nos permite afirmar que O AUTOR DE 52
ANOS DE IDADE, APESAR DE TER SOFRIDO ACIDENTE DE
TRABALHO
COM
LESÃO
NO
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO,
NO
MOMENTO
SEM
LIMITAÇÃO
A
MOVIMENTAÇÃO, FORÇA MUSCULAR PRESERVADA, 4o
DEDO DESTA MÃO COM DISCRETÍSSIMA DIFICULDADE NO
MOVIMENTO DE FLEXÃO, SENDO ASSIM NÃO É PORTADOR
DE LESÃO, DANO OU DOENÇA QUE O IMPEÇA DE
EXERCER
ATIVIDADES
LABORATIVAS,
ONDE
A
REMUNERAÇÃO
É
NECESSÁRIA
PARA
A
SUA
SUBSISTÊNCIA.” (fls. 115 destaques do original).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, como se observa, mesmo
verificada “discretíssima dificuldade no movimento de flexão” do 4o quirodáctilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
esquerdo (fls. 113), tem-se que esta de modo algum repercute nas funções laborativas do
apelante, especialmente por ser a lesão insuficiente a comprometer a funcionalidade da
mão atingida, não havendo, sequer, demanda de maior esforço para realização das
tarefas habituais (quesito “c” fls. 116), além de tratar-se de evento traumático que
atingiu membro secundário (o obreiro é destro fls. 112), ausente, portanto, qualquer
restrição para o exercício da atividade laboral.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os atestados,
receituários e relatórios médicos juntados (fls. 19/23), pois estes, além de
consubstanciarem documentos parciais e unilateralmente produzidos, o que já bastaria
para se alijá-los da consideração judicial em confronto com a prova, propriamente dita,
que os contrarie , apenas relatam a existência de problema na mão esquerda, não
trazendo qualquer exame físico ou outro elemento capaz de ilidir, e menos ainda elidir,
as constatações periciais.
Ademais, são todos anteriores a 2014, assim, não têm o condão de
ilidir as conclusões periciais, alcançadas com base em exame clínico mais recente (2018
fls. 117), revelando o efetivo e atual estado de saúde do segurado.
Irrelevante, também, no caso, a concessão, por parte da autarquia, de
auxílio-doença acidentário (fls. 42), não implicando reconhecimento de incapacidade
atual. Ao contrário, a alta médica, enquanto ato administrativo, gera presunção de
ausência de incapacidade, roborando a constatação pericial.
Ademais, o auxílio-doença é benefício de natureza transitória já que
tem por base fática lesão incapacitante temporária, de forma a que a situação fática
(estado de saúde) do apelante considerado por ocasião do exame pericial judicial não é,
necessariamente, a mesma considerada, anteriormente, por ocasião da concessão
administrativa do auxílio-doença acidentário.
E se a mesma situação oferecesse conclusões periciais antagônicas,
certamente prevaleceria a judicial em relação à administrativa, já que somente aquela é
produzida sob o crivo do contraditório e, ainda, por perito de confiança do órgão do
Poder Judiciário, investidos, um e outro, do predicado da imparcialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Assim, se a lesão acidentária não deixou limitação funcional, não
acarreta redução da capacidade para o trabalho habitual, fato evidenciado pelo exame
clínico, não há se falar na concessão de benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples lesão, mas sim as efetivas sequelas
incapacitantes para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Importante lembrar, ainda, que o expert avaliou a lesão, sua etiologia e
a possível repercussão no labor desenvolvido pelo recorrente, enfrentando com precisão
as questões técnicas que lhe foram submetidas, oferecendo ao julgador todos os
elementos técnicos necessários à formação de sua convicção.
Desse modo, estando a perícia oficial apoiada em exame clínico, não
tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merece, pois, integral acolhida.
Consigne-se, por fim, em razão da veemência das razões de apelação
nesse tema, que aspectos subjetivos e assistenciais, tais como miserabilidade, idade,
grau de instrução e desemprego, não integram requisitos para a concessão de qualquer
benefício acidentário, podendo, quando muito, dar azo ao pagamento de benefício de
natureza previdenciária ou assistencial (ex.: seguro desemprego, aposentadoria por idade
e BPC-LOAS) de competência da Justiça Federal.
Portanto, inexistente incapacidade laborativa atual indenizável, jus não
faz ao benefício acidentário.
2.3) Da conclusão
Posto isso, despicienda a complementação do conjunto probatório,
inexiste cerceamento de defesa, afastada a preliminar (item 2.1) e, não sendo o obreiro
portador de quaisquer sequelas incapacitantes para o labor, jus não faz ao recebimento
do benefício requerido (item 2.2), razão pela qual deve ser mantida a bem lançada
sentença, isento o recorrente dos encargos sucumbenciais, com fulcro no parágrafo
único do artigo 129 da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, afasto a preliminar e nego
provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator